Tribunal: TJBA
Processo: 8024461-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024461-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: ZORAIA ABIJAUDE DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
ALEX BRUNO EXALTACAO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais, no valor de R$ 120,00, incidentes sobre o contracheque da parte Autora, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado (Credcesta). A decisão agravada considerou presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da natureza alimentar da verba atingida, da alegação de ausência de contratação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes ou não os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada se funda em cognição sumária, admitida em sede de tutela de urgência, sendo o Agravo de Instrumento via inadequada para ampla instrução probatória ou julgamento do mérito da demanda.

O art. 300 do CPC exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, critérios observados na hipótese.

A parte Autora nega ter contratado os serviços que originaram os descontos, e não há nos autos documentos apresentados pela instituição financeira capazes de comprovar a legitimidade das cobranças, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O desconto sobre proventos de natureza alimentar, sem prova inequívoca de contratação, caracteriza verossimilhança das alegações e justifica o perigo da demora, por afetar diretamente a subsistência da Autora.

Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, se reconhecida a legalidade dos descontos ao final da demanda, a instituição financeira poderá retomá-los ou ser ressarcida.

O entendimento do STJ e do TJ/BA reconhece a legitimidade da suspensão liminar de descontos consignados não reconhecidos, especialmente quando incidem sobre verba alimentar e ausente comprovação da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 07.06.2006; STJ, Súmula nº 297; TJ-BA, AI nº 8025843-44.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, j. 04.10.2022; TJ-BA, AI nº 8002615-40.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 05.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024461-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO MASTER S/A e agravada ZORAIA ABIJAUDE DOS SANTOS ROCHA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239